Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738377-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, encerrou a instrução processual em razão do não comparecimento do autor à perícia médica. O agravante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado pessoalmente para a realização da perícia médica e seu advogado somente foi intimado 3 dias antes da data marcada. Ocorre que não cabe agravo de instrumento contra decisão que considera prejudicada a perícia pelo não comparecimento da parte. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator